Tribunal: TJDFT
Processo: 0726068-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726068-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATA KELLY MATOS ANDRADE PACIENTE: RONALD GOMES PINHEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de RONALD GOMES PINHEIRO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 73419196), a Impetrante narra, em resumo, que foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tráfico e associação para o tráfico. Diz que, apesar de todas as diligências deferidas pelo Juízo e realizadas pela polícia, não há elementos concretos que vinculem o paciente à prática de crimes. Sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação, porquanto não estão presentes os requisitos legais para a segregação cautelar. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, pois é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, além de possui um filho menor de idade. Aponta a gravidade das condições de saúde do paciente, que possui doença infectocontagiosa de evolução progressiva e com alto potencial de transmissão, sobretudo em ambientes insalubres como o cárcere. Argumenta que a liberdade do paciente não gera risco à sociedade, tampouco ao regular andamento do processo. Aponta a desproporcionalidade da segregação no caso concreto, sendo possível a substituição por medidas cautelares diversas, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Colaciona precedentes. Requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ao paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos de origem, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em conjunto com outros réus, com os seguintes fundamentos (ID 234568269, dos autos principais): Trata-se de REPRESENTAÇÃO da Autoridade Policial da 26a Delegacia de Polícia – PCDF em que requer a decretação da PRISÃO PREVENTIVA de WILLIAM SILVA MIRANDA, conhecido por “Chuchu” e “Papai”, LUZENI ALVES DA SILVA e RONALD GOMES PINHEIRO. O Ministério Público oficiou, em seu parecer, pelo deferimento da representação (ID n. 232599527). É a síntese do necessário. Decido. Antes de analisar o pedido de prisão preventiva, passo a tecer considerações a respeito dos desdobramentos da presente investigação, bem como a respeito da participação de cada um dos representados na suposta associação criminosa que atua na difusão ilícita de entorpecentes. Conforme consta do PJe 0705828-87.2025.8.07.0001, a presente investigação iniciou-se com um mapeamento das localidades onde a atividade criminosa ocorre de forma mais intensa em Samambaia/DF, tendo a autoridade policial apurado que na Quadra 421 há a atuação de diversos traficantes especializados na venda de entorpecentes, tanto no varejo quanto no atacado. A mercancia seria tamanha que a região passou a ser conhecida como “Rua da Alegria”. Pelo apurado, HUGO SILVA MIRANDA (CHUCHUZINHO) é irmão do representado WILLIAM SILVA MIRANDA, vulgo “CHUCHU” ou “PAPAI”, que é membro da organização criminosa “Comboio do Cão” e líder do tráfico de drogas na região de Samambaia e Recanto das Emas/DF. Com a fuga de WILLIAM, em decorrência de mandado de prisão por homicídio qualificado relacionado ao tráfico de drogas, HUGO assumiu a posição de destaque no esquema criminoso. Segundo o apurado pela investigação, a representada LUZENI ALVES DA SILVA não apenas é conivente com as atividades criminosas de seus filhos WILLIAM e HUGO, como também desempenha papel ativo no armazenamento e ocultação de entorpecentes. Ainda atua como “laranja” de HUGO, possuindo diversas chaves PIX utilizadas por ele. Outra função de LUZENI no grupo criminoso é o monitoramento dos associados de seu filho, em especial os vendedores de drogas que atuam na distribuidora controlada por ele. Para essa finalidade, foi instalado um moderno sistema de câmeras, cujo monitor fica posicionado sobre a TV da sala de sua residência. Além disso, as informações apontam que HUGO utiliza uma distribuidora de bebidas denominada “Chaves” para comercializar drogas e ocultar os lucros ilícitos. Nessa atividade, ele conta com a colaboração de seus comparsas DAVID e RONALD GOMES PINHEIRO, responsáveis pelas vendas na mencionada distribuidora. O representado RONALD é comparsa de confiança de HUGO. Uma das suas principais funções seria transportar drogas do esconderijo até os pontos de venda, como a distribuidora “CHAVES”. Ele também fiscaliza os vendedores do grupo, a fim de garantir que os “funcionários” da distribuidora realizem as vendas corretamente. Consta ainda que RONALD, dias antes da deflagração da operação, foi preso em flagrante enquanto traficava na distribuidora “CHAVES/CORUJÃO”. Diante de tudo que foi apurado, no dia 18 de fevereiro de 2025, houve o deferimento de medidas cautelares solicitadas pela autoridade policial no PJe 0705828- 87.2025.8.07.0001 (ID n. 226382252), incluindo busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados. Como resultado, os seguintes investigados foram presos em flagrante (PJe 0710458-89.2025.8.07.0001): HUGO SILVA MIRANDA, MARIA EDUARDA SILVA DOS SANTOS, DAVID DA SILVA PEREIRA, PEDRO HENRIQUE ALVES DE JESUS, LUCAS NUNES DE JESUS, GILVAN VIEIRA SARAIVA e GUILHERME VIANA DOS SANTOS. A prisão em flagrante deles foi convertida em prisão preventiva pelo juízo do NAC (IDs n. 227818942 e 227707726). Todavia, os ora representados WILLIAM SILVA MIRANDA, LUZENI ALVES DA SILVA e RONALD GOMES PINHEIRO não foram localizados quando a operação foi deflagrada. Destaca-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos investigados no dia 29 de março de 2025 (PJe 0710458-89.2025.8.07.0001), inclusive em face de WILLIAM, LUZENI e RONALD, pelos crimes do artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (todos os representados) e do artigo 1o da Lei no 9613/1998 (WILLIAM e LUZENI). Verifica-se, pois, a existência de elementos relevantes indicando a existência de uma associação criminosa que aparentemente possui como membros os ora representados. PRISÃO PREVENTIVA A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A prova da ocorrência da infração penal é sugerida pelos relatórios de investigação e demais elementos contidos no Inquérito Policial (PJe 0710458-89.2025.8.07.0001), na medida cautelar PJe 0705828-87.2025.8.07.0001 e na representação policial. A periculosidade da liberdade para a ordem pública é extraída do reiterado envolvimento de WILLIAM, LUZENI e RONALD com o tráfico ilícito de entorpecentes, havendo elementos de informação concretos que indicam a atuação deles como peças importantes na associação criminosa voltada à traficância de entorpecentes em Samambaia e Recanto das Emas/DF, conforme salientado na fundamentação acima, o que indica periculosidade e enseja a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. Destaca-se, como bem salientado pelo Ministério Público, que houve a apreensão de parte da droga comercializada pelo grupo quando da deflagração da operação no dia 27 de fevereiro de 2025, de modo que há prova da materialidade e fortes indícios de autoria delitiva. Em razão disso, inclusive, todos os representados foram denunciados por tráfico de drogas e associação para o mesmo fim no PJe 0710458-89.2025.8.07.0001. Aliado a isso, a autoridade policial bem pontuou o risco à aplicação da lei penal, diante da fuga dos representados. No ponto, observo da ação penal que os representados de fato não foram localizados para fins de citação. Não bastasse, WILLIAN é reincidente (autos n. 0406905-02.2024.8.07.0015) e RONALD responde a outro processo também pela prática do delito de tráfico de drogas (autos n. 0709304- 36.2025.8.07.0001), decorrente de prisão no dia 22/02/2025 na distribuidora alvo da operação. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública, ante a gravidade da conduta reiteradamente praticada pelos representados, que insistem em atacar o ordenamento jurídico com a prática da traficância de entorpecentes, demonstrando possuírem personalidade deturpada e voltada para a prática de crimes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas aos elementos de informação amealhados, demonstram a periculosidade dos representados e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibilos da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, §6o, 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, decreto a PRISÃO PREVENTIVA de: (...) 3. RONALD GOMES PINHEIRO, brasileiro, filho de Gislene de Matos Pinheiro e de Francisco das Chagas Siqueira Gomes, nascido aos 30/04/2000, natural de Brasília/DF, CPF no 068.640.531-56, RG no 3.614.129, SSP/DF. Pois bem. Conforme se depreende dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes que lhe são imputados, como forma de impedir a reiteração delitiva e desarticular a suposta estrutura organizada criada pelo paciente e seus comparsas para a prática de crimes. Segundo consta da denúncia (ID 73420626 - pág. 24), o paciente e ao menos mais outros nove réus, associaram-se de forma estável e permanente, para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas. Consta que o paciente, por ser comparsa de confiança de um dos principais responsáveis pelo tráfico de drogas em Samambaia, teria como principais funções, transportar drogas do esconderijo até os pontos de venda (como a distribuidora “CHAVES”) e fiscalizar os vendedores do grupo, garantindo que os “funcionários” da distribuidora realizem a venda corretamente e realizar cobranças. Conforme as diligências de campo, o paciente e outros réus frequentam muito um imóvel utilizado como entoque/depósito de drogas do grupo criminoso, sendo flagrados entrando e saindo rapidamente, mas sempre deixando o local portando mochilas ou bags para moto. Após a quebra do sigilo de dados telefônicos do paciente e demais réus, foi identificado na nuvem do paciente diálogo entre ele e HUGO, o qual deixa evidente que este exerce uma função hierárquica superior aquele. Como se não bastasse, o paciente foi preso em flagrante dias antes da deflagração da operação, enquanto traficava na distribuidora CHAVES/CORUJÃO. Diante desses fatos, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c o artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006. Diante do que consta dos autos, não vislumbro irregularidade na decretação da prisão preventiva do paciente, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida, estando demonstradas, ainda, a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Ademais, é importante ressaltar a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade social do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, que restam evidenciadas pelo envolvimento profundo do paciente com o tráfico de entorpecentes. No aspecto, conforme consignado pelo Juízo de origem, observa-se que, embora o paciente seja tecnicamente primário, foi recentemente preso em flagrante também pela prática do crime de tráfico de drogas, o que demonstra sua insistência na referida prática delitiva e reforça a necessidade de decretação da segregação. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Dessa forma, resta evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, de forma que resta autorizada a decretação da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Por outro lado, ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de afastar o decreto cautelar, porquanto presentes os respectivos pressupostos legais. Ademais, não resta demonstrado, de plano, que o paciente seria o único responsável pelos cuidados com o seu filho. Não há comprovação nos autos, ainda, do estado de saúde apresentado pelo paciente e que ele não estaria recebendo o tratamento adequado no ambiente prisional. Ressalta-se que referidas questões, ao que parece, sequer foram submetidas ao juízo de origem, de forma que seu exame imediato, nesta sede, representaria supressão de instância. Por outro lado, é importante registrar que as questões levantadas pela impetrante relativas à materialidade a autoria delitivas referem-se à prova e devem ser examinadas inicialmente pelo Juízo de origem, em sede de cognição exauriente, não se afigurando o habeas corpus via adequada para tanto. Nesse panorama, além de justificada a decretação da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator